Tribunal: TJES
Processo: 5012280-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012280-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP e outros (5)

AGRAVADO: MARCIO RODRIGUES SANTANA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP e OUTROS
, haja vista estarem inconformados com a decisão de fls. 1805/1809 dos autos de origem (ID 6314351), integrada pela decisão de fls. 1830/1832 (ID 6314354), a qual homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (fls. 1.742-1.750/1.774-1.783 dos autos de origem) e rejeitou a impugnação apresentada pelos executados às fls. 1.757-1.759/1.790-1.794 dos referidos autos.

Em seu articulado recursal, Id. 6313881, postulam os agravantes, em apertada síntese, a reforma do pronunciamento objurgado, com o recebimento da irresignação recursal em seu duplo efeito, defendendo, em síntese, que o reembolso dos danos materiais não foi incluído no pedido de Execução do Julgado de fls. 208/209, nem na petição e cálculo de fls. 633/645, não podendo ser contabilizado para fins de atualização do valor por eles devido aos Agravados.

No ID 6460025 foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, tendo o Agravante interposto contra esta o recurso ID 6680544.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno foram interpostas respectivamente nos ID’s 7184951 e 7184953;

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP e OUTROS
, haja vista estarem inconformados com a decisão de fls. 1805/1809 dos autos de origem (ID 6314351), integrada pela decisão de fls. 1830/1832 (ID 6314354), a qual homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (fls. 1.742-1.750/1.774-1.783 dos autos de origem) e rejeitou a impugnação apresentada pelos executados às fls. 1.757-1.759/1.790-1.794 dos referidos autos.

Em seu articulado recursal, Id. 6313881, postulam os agravantes, em apertada síntese, a reforma do pronunciamento objurgado, com o recebimento da irresignação recursal em seu duplo efeito, defendendo, em síntese, que o reembolso dos danos materiais não foi incluído no pedido de Execução do Julgado de fls. 208/209, nem na petição e cálculo de fls. 633/645, não podendo ser contabilizado para fins de atualização do valor por eles devido aos Agravados.

Conforme se depreende da análise dos autos, a parte agravada promove na origem cumprimento de sentença, processo nº 0020874-96.2019.8.08.0048, no intuito de receber os valores que lhe são devidos em razão de sentença proferida nos autos d o processo nº 0018652-30.1997.8.08.0048, o qual tramita a mais de duas décadas.

Observa-se que a decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] “3. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA.

Analisando os autos, bem como os argumentos trazidos pelas partes, nesta fase processual e os cálculos/informações elaboradas pela Contadoria deste Juízo às fls.1.742-1.750/1.774-1.783, entendo que os cálculos da Contadoria refletem discriminadamente os parâmetros da condenação imposta por este Juízo , com base nos documentos constantes dos autos.

E mais, a sentença (Cópia fls. 150-159 destes autos) é clara quanto à condenação sobre reembolso dos tratamentos médicos e a decisão de fls. 1.715-1.719v, determinou a Contadoria deste Juízo que apurasse o crédito do processo n° 0018652-30.1997.8.08.0048, objeto deste cumprimento de sentença.

Por fim, verifico que na petição de fls. 208-209 (EXECUÇÃO DO JULGADO), dos autos nº 048970186523 (0018652 -30.1997.8.08.0048), consta a informação de que: [...] A sentença de fls. 138 usque 147 condenou o requerido a reembolsar ao requerente os valores dispendidos com tratamento médico, bem como por danos morais correspondente a [...], vide fls. 219-220, destes autos. Logo, não tenho como acolher a impugnação interposta pela parte executada (fls. 1.757-1.759/1.790-1.794).

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria deste Juízo (fls. 1.742-1.750/1.774-1.783) e REJEITO, a impugnação apresentada pela executada (fls. 1.757-1.759/1.790-1.794). [...]”(ID 6314351)

Verifica-se, pois, que não inserido nos cálculos do Contador do Juízo nenhum valor que não integrasse efetivamente a condenação imposta ao Agravantes, os quais foram condenados (fls. 137/148, dos autos de origem - processo nº 0018652-30.1997.8.08.0048 - ação de indenização de danos morais e materiais) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra,
ao pagamento das despesas com tratamento médico efetuadas pelo Recorrido
, a serem apuradas em liquidação de sentença, e, a título de danos morais, ao pagamento de uma indenização no valor de 200 salários mínimos.

Em sede de apelo, interposto pelos Agravantes, esta Corte apenas reduziu a indenização por danos morais,
mantendo a condenação destes ao pagamento de indenização por danos materiais,
conforme acórdão abaixo transcrito:

Apelação cível. INDENIZAÇÃO. acidente de trânsito. 1) caso fortuito. ALEGAÇÃO. art. 333, II, do CPC. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. 2) despesas médicas. Assistência Médica Supletiva. pagamento. ausência de DEMONSTRAÇÃO. 3) seguro obrigatório. DEDUÇÃO. danos MATERIAIS FIXADOS judicialmente. recebimento do seguro pela vítima. INEXISTÊNCIA de provas. 4) dano moral. DEMONSTRAÇÃO do fato lesante. prescindibilidade da comprovação do dano. 5) danos morais. fixação. salários mínimos. impossibilidade. Recurso parcialmente provido.

1. A alegação de caso fortuito, por se tratar de um fato, que se provado, inviabiliza a pretensão indenizatória da parte autora, deve ser comprovado por aquele que alega a sua ocorrência, conforme regra do art. 333, II, do CPC.

2. Não há como agasalhar a alegação de que as despesas médicas acarretadas pelo acidente foram arcadas pela Assistência Médica Supletiva da Companhia Vale do Rio Doce, vez que os documentos carreados aos autos não demonstram que os valores ali descritos tenham sido custeados por tal ente.

3. O valor da indenização do sguro obrigatório deve ser deduzido do montante de indenização dos danos materiais fixado judicialmente, desde que haja provas do recebimento do seguro obrigatório pela vítima.

4. A doutrina e jurisprudência pátria estão acordes de que, provado o fato lesante, o dano moral independe de comprovação, ou seja, não precisa o demandante demonstrar dor, humilhação ou outro sentimento análogo, pois estes são presumíveis, trata-se de damnum in re ipsa.

5. Não é mais possível a fixação de indenizações em salários mínimos, ante o disposto no art. 7º, IV, da Carta Magna, de modo que, atendendo a tal diretriz, e à necessidade de se adequar o valor da indenização à realidade dos autos, impõe-se a redução da indenização por danos morais ao montante de cinco mil reais. Recurso parcialmente provido.

O acolhimento dos cálculos elaborados por contador judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente não configura julgamento ultra petita (além do pedido), uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado.

O que pretendem os agravantes é uma verdadeira modificação do julgado em sede de liquidação de sentença, para excluir a condenação por danos materiais, o que é vedado, conforme art. 509, §4º do CPC:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

Neste sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.

1.
Não configura julgamento ultra petita o acolhimento dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, conforme os parâmetros definidos no título judicial, ainda que superiores aos apresentados pela parte exequente. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no REsp n. 1.719.412/SP
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de
29/2/2024
.) (destaquei)

“[...]
o acolhimento dos cálculos elaborados por Contador Judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente
não configura julgamento ultra petita
, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda,
garante a perfeita execução do julgado
" (STJ, AgRg no Ag 1.088.328/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe de 16/08/2010).” (destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR APRESENTADO INICIALMENTE PELO CREDOR EM SUA MEMÓRIA DE CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial, embora superiores àqueles apresentados pelaparte exequente, não configura hipótese de julgamento ultra petita, à vista da necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garantindo a perfeita execução do julgado
.

III - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 1.262.408/AL, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/04/2016.)(destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DE VALOR MENOR QUE O INDICADO PELO EMBARGANTE/EXECUTADO. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO DOS VALORES INDICADOS PELAS PARTES ATÉ A DEFINIÇÃO EXATA DO QUANTUM DEBEATUR PELO JUIZ. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É função do juízo resguardar os exatos termos do título judicial executado, de modo que os valores indicados pelas partes não vinculam o Magistrado que, com base no livre convencimento motivado, poderá definir qual valor melhor reflete o o título.

2.
Não resta configurado julgamento ultra petita quando o julgador entende que os cálculos indicados pelo contador judicial, mesmo que menores que os apontados pelo embargante/executado, devam prevalecer, por entender estarem adstritos ao determinado no título judicial
.

3. Ademais, entender que o valor indicado pelo INSS deve prevalecer frente ao valor indicado pela Contadoria judicial, resulta em apurar se houve erro nos cálculos efetuados, o que demanda o necessário reexame no conjunto fático-probatório, prática que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 650.227/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2015). (destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DO CÁLCULO DO EXPERT. JULGAMENTO ULTRA PETITANÃO CARACTERIZADO.

1.
A jurisprudência do STJ entende que 'o acolhimento dos cálculos do contador judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado'
(AgRg no Ag 1.088.328/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 16/8/2010).

2. Ademais, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial'

3. Agravo Regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 563.091/SP, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2014).

(destaquei)

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CÁLCULOS ELABORADOS POR CONTADOR JUDICIAL EM VALOR SUPERIOR AO POSTULADO PELO EXEQUENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1.
Assentou este Superior Tribunal de Justiça que o acolhimento dos cálculos elaborados por contador judicial em valor superior ao postulado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, quando em consonância com o título judicial, uma vez que a adequação aos parâmetros da sentença exequenda visa a garantir 'a perfeita execução do julgado'.
AgRg no Ag 1088328. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Quinta Turma. DJe 16/8/2010).

2. Ademais, a aferição da ocorrência de decisão ultra petita de mandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte de Justiça diante do óbice delineado na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 575.970/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 09/06/2014). (destaquei).

Ademais registro que, conforme fiz constar na decisão ID 6460025, o Contador possui fé pública, gozando os cálculos por ele elaborados de presunção
juris tantum:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBA
RGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÕES DA CONTADORIA JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DOS CÁLCULOS DO CONTADOR DO JUÍZO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. No tocante ao alcance do título executivo e dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, a alteração das conclusões firmadas no voto condutor demanda novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. Precedentes: EDCL. no AgInt. nos EDCL. nos EDCL. no AREsp 732.938/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/11/2019 e AgInt no RESP 1.536.365/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/4/2018. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.819.871; Proc. 2019/0167743-9; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 08/06/2020; DJE 10/06/2020)
(destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA APENAS NO GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO INSTÂNCIA -
CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. O agravante veicula impugnações específicas quanto a base de cálculo que não foram submetidas ao juízo a quo, o que lhe é vedado, sob pena de caracterizar a indevida supressão de instância.
3. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo.
(TRF 3ª R.; ApCiv 0005039-83.2009.4.03.6000; MS; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho; Julg. 17/02/2023; DEJF 02/03/2023). Portanto, caberia o agravante demonstrar o desacerto dos cálculos da contadoria judicial, o que deixou de fazer, porque apenas nesse grau recursal apresentou especificadamente a sua irresignação. (Data: 11/May/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5009832-07.2022.8.08.0000 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA)
(destaquei)

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CÁLCULOS EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os agravantes veiculam impugnação específica quanto aos cálculos para execução do julgado, alegando inclusão indevida de valor atinente a danos materiais.

2. O acolhimento dos cálculos elaborados por Contador Judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado. Precedentes do STJ.

3. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.